Tribunal: TJBA
Processo: 8007977-57.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007977-57.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROMARIO DA SILVA COSTA Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CANDIDATO TAMBÉM DA AMPLA CONCORRÊNCIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato eliminado do Concurso Público SAEB 02/2019 para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, após desclassificação no procedimento de heteroidentificação. O impetrante busca a anulação do ato administrativo que o excluiu do certame, alegando ofensa aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, do contraditório e da ampla defesa, além de pleitear nova avaliação, devidamente motivada, presencial e com critérios objetivos previamente divulgados. II. Questão em discussão 2. Examina-se a legalidade do ato de eliminação do candidato em razão da não confirmação de sua autodeclaração de pertencimento racial no procedimento de heteroidentificação, realizado de forma remota em desacordo com as regras editalícias, sem motivação adequada nem critérios objetivos divulgados previamente. Questiona-se, ainda, a legalidade da exclusão total do certame, inclusive da ampla concorrência, em violação ao art. 3º da Lei nº 12.990/2014. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, por ausência de competência para a prática ou revisão do ato impugnado. 4. Afastada a alegação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. A documentação apresentada comprova, de forma suficiente, a existência de direito líquido e certo, sendo desnecessária dilação probatória. 6. A substituição do procedimento presencial de heteroidentificação por envio remoto de fotos e vídeo, sem previsão editalícia, violou os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica. 7. A ausência de motivação adequada no ato de desclassificação impossibilita o controle jurisdicional e fere o contraditório e a ampla defesa. 8. Inexistência de critérios objetivos previamente divulgados para a avaliação fenotípica compromete a transparência e a legalidade do procedimento. 9. A exclusão total do candidato do concurso, inclusive da lista de ampla concorrência, sem demonstração de má-fé, contraria o art. 3º da Lei nº 12.990/2014, sendo ilegal. 10. Determina-se a realização de novo procedimento de heteroidentificação, presencial, com filmagem e critérios previamente divulgados, bem como a permanência do candidato na ampla concorrência caso obtenha classificação suficiente. IV. Dispositivo e tese 11. Segurança parcialmente concedida para: a) Reconhecer a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, excluindo-o do polo passivo da demanda; b) Anular o ato de desclassificação do impetrante no procedimento de heteroidentificação realizado no Concurso Público SAEB 02/2019; c) Determinar que as autoridades impetradas convoquem o impetrante para novo procedimento de heteroidentificação, a ser realizado de forma presencial, perante comissão regularmente constituída, com filmagem integral do procedimento; d) Determinar a divulgação prévia e pública dos critérios objetivos que serão utilizados pela Comissão de Heteroidentificação na avaliação fenotípica, especificando as características que serão analisadas e a metodologia de aplicação dos critérios; e) Determinar que a decisão da Comissão de Heteroidentificação seja devidamente motivada, explicitando de forma clara e específica os fundamentos que embasaram a conclusão, com indicação das características fenotípicas analisadas e das razões pelas quais o candidato foi ou não considerado negro/pardo; f) Assegurar ao impetrante, na hipótese de não confirmação de sua condição de negro/pardo no novo procedimento de heteroidentificação, a possibilidade de permanência na lista de ampla concorrência, respeitada sua classificação em função das notas que obteve no certame. Teses de julgamento: " 1. "É ilegal a alteração unilateral do procedimento de heteroidentificação previsto no edital de concurso público, especialmente quando implica prejuízo ao candidato e supressão de garantias constitucionais." 2. "A ausência de motivação adequada e de critérios objetivos previamente divulgados no procedimento de heteroidentificação compromete sua validade." 3. "É ilegal a exclusão total do concurso, inclusive da ampla concorrência, do candidato cuja autodeclaração racial não tenha sido confirmada, sem demonstração de má-fé." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8007977-57.2021.8.05.0000, sendo Impetrante ROMARIO DA SILVA COSTA, Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça